Tribunal: TJBA
Processo: 8017370-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017370-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO NERY DO CARMO

Advogado(s): JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

AGRAVADO: LUIS AUGUSTO ALBERTONI

Advogado(s):ROSELITO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
Antonio
Nery do Carmo contra decisão, que indeferiu o pedido de averbação da existência da Ação de Reintegração de Posse nas matrículas dos imóveis litigiosos. O Agravante sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para autorizar a averbação da ação nas matrículas dos imóveis
. 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 4. A probabilidade do direito do Agravante está demonstrada por documentos juntados aos autos, os quais evidenciam a posse prolongada sobre as áreas litigiosas. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de alienação ou oneração das áreas em disputa antes da conclusão do litígio, o que poderia comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. 5. A averbação da ação na matrícula dos imóveis não se confunde com constrição patrimonial, servindo apenas para dar publicidade ao litígio e resguardar terceiros de boa-fé,
logo, não trará prejuízos ao Réu, ora Agravado
.
6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento
n.º
8017370-98.2024.8.05.000
0
, sendo A
grav
ante
ANTONIO NERY DO CARMO

e A
grav
ado

LUIS AUGUSTO ALBERTONI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07